Tribunal: TJES
Processo: 5000570-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO ALVES DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000570-15.2024.8.08.0048.

RECORRENTE:
NIVALDO ALVES DE SOUSA.

RECORRIDO:

BANCO AGIBANK S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PENSANDO SER EMPRÉSTIMO.
RECORRENTE UTILIZOU O PLÁSTICO
. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição indébita ajuizada por NIVALDO ALVES DE SOUSA em face de
BANCO AGIBANK S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante ao INSS e que desejava a contratação de um empréstimo consignado, então, entrou em contato com a requerida. Ocorre que foi averbado contrato diverso do solicitado, qual seja, um cartão de crédito consignado.

Ademais, informa que os descontos efetivados pela instituição financeira requerida se referem ao valor mínimo das respectivas faturas, razão pela qual a dívida objurgada se tornou eterna.

Destarte, o autor requer que à parte demandada se abstenha de efetuar novas cobranças relativas ao contrato de cartão de crédito consignado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
.

Outrossim,
julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela ré
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8323453, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a violação do Direito à Informação, uma vez que não foi assegurado ao autor a informação clara e adequada sobre o serviço. Ademais, alega sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Além disso, aduz sobre a necessidade da repetição do indébito, bem como a existência de cláusulas abusivas e nulidade do negócio jurídico. Por fim, afirma ser hipossuficiente, e, por isso, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao recorrente
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao recorrido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, a parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira ré está promovendo descontos indevidos em sua aposentadoria, em relação a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte recorrida em enganá-lo ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado

Lado outro, a parte recorrida sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte recorrente possuía plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, conforme sua alegação em audiência, e segundo o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado por ele, o que se confirma em ID nº 8323443.

Assim, ainda que a parte recorrente defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, bem como que nunca contratou, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Logo, entendo que o recorrente tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde o eventual uso.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE. A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II- Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Por fim, o recorrente pugna pela restituição do valor descontado de seus vencimentos quanto ao contrato recorrido, entretanto, conforme fatos supracitados, o Banco não praticou ilícito passível de condenação, logo, não cabe dever de indenizar materialmente.

Assim, é sabido que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso concreto, considerando que a contratação do serviço foi legítima, e que o recorrente possuía ciência do acordado, observo que não há o ato ilícito, pressuposto do dano moral.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte recorrida, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)